Tribunal: TJDFT
Processo: 0722190-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722190-95.2024.8.07.0003 RECORRENTE: WELLINGTON BRANDAO DE FREITAS RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Nada a prover quanto ao agravo em recurso especial interposto no ID 77679213, uma vez que, consoante entendimento jurisprudencial, o agravo é cabível contra a decisão que inadmitir recurso especial, de modo que o juízo positivo de admissibilidade, ainda que parcial, devolve a controvérsia integralmente ao STJ (REsp n. 1.919.637/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de 5/5/2025). Cumpra-se a decisão de ID 77408557, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007